Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009664-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSMARI MICUANSKI DOS SANTOS - CPF: 313.102.732-00 (AGRAVANTE), THIAGO PLETSCH DALLA COSTA - CPF: 035.325.451-79 (AGRAVADO), JOAO GERMANO PLETSCH - CPF: 074.311.129-04 (AGRAVADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS FORMULADO PELA GENITORA DO “DE CUJUS” – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A obtenção da tutela provisória de urgência exige a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão (
fumus boni iuris
), aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
. Art. 300 do CPC.

2. A demonstração de dependência econômico-financeira é elemento essencial para a concessão de alimentos provisionais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ROSMARI MICUANSCKI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da “Ação de Indenização Decorrente de Danos em Acidente de Trânsito” de no 1001785- 69.2019.811.0086, ajuizada em face de THIAGO PLETSCH DALLA COSTA e JOÃO GERMANO PLETSCH, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia obter alimentos provisórios.

A agravante alega que o acidente automobilístico cuja responsabilidade é discutida na primeira instância ceifou a vida de seu único filho, o qual foi atingido pelo veículo de propriedade do segundo agravado, que, na ocasião era conduzido pelo primeiro. Aduz que as provas documentais apresentadas nos autos evidenciam com a necessária segurança o nexo causal entre a conduta do demandado e o ilícito praticado, bem como a necessidade da verba alimentar, eis que o falecido, supostamente filho único, seria “arrimo de família”.

A liminar de efeito ativo foi indeferida.

Contrarrazões pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal se resume à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravante, com que pretendia obter alimentos provisórios, ao fundamento de que o acidente de trânsito que alega ter sido provocado pelos agravados ceifou a vida de seu único filho, que supostamente contribuía para o sustento da mãe.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência exige a demonstração da plausibilidade jurídica da pretensão (
fumus boni iuris
), aliada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora)
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dito isso, o pedido em análise esbarra na absoluta ausência de plausibilidade jurídica da pretensão.

Primeiramente, como já esclarecido em decisão monocrática, o pagamento de valores pela parte demandada depende da apuração da responsabilidade pelo acidente, o que, até o momento, ainda não foi suficientemente esclarecido, demandando dilação probatória a ser realizada em estágio processual ulterior.

Além disso, de acordo com a Certidão de Óbito apresentada na origem (id. 22257601), o falecimento foi declarado por João Paulo Micuanski dos Santos, indivíduo que, por meio de consulta realizada através do sistema PJe, revelou-se como o
irmão
do
de cujus
, posto que
também é filho da agravante
(autos de n. 1000056-42.2018.8.11.0086, id. 11349297).

Não bastasse, a Carteira de Trabalho que acompanha a petição inicial registra que a vítima do acidente faleceu menos de 1 mês após iniciar o seu primeiro emprego (id. 22257607 do processo de origem).

Em outras palavras, o
de cujus
não era o único filho da agravante e nem poderia contribuir para a sua subsistência, na medida em que sequer recebeu seu primeiro salário antes de falecer, o que demonstra o caráter inverídico da argumentação recursal e confirma a ausência de dependência econômica capaz de autorizar o deferimento da verba alimentar.

Ilustrativamente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ALIMENTOS –
TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – INDEFERIMENTO
– PROCESSO EM FASE INICIAL – ÓBITO DE FILHO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COLISÃO TRANSVERSAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA
– INSTRUÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – NECESSIDADE – ACIDENTE OCORRIDO EM 2017, FALECIMENTO DA VÍTIMA EM 2017 E AÇÃO AJUIZADA EM 2019 – DESCARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DE DANO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação indenizatória por acidente de trânsito, prudente aguardar a análise mais aprofundada do processo pelo julgador singular para decidir acerca da culpabilidade no evento, se não há, até o momento processual, provas suficientes para a prolação de uma decisão segura, encontrando-se o processo em sua fase inicial (citação das partes requeridas e aguardo da realização de audiência de conciliação).
Deve ser mantido o decisum que entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15, para pagamento de alimentos provisórios no valor de meio salário mínimo à genitora da vítima de acidente de trânsito, pois evidenciado no processo a ausência de perigo de dano e a não comprovação, a princípio, de dependência econômico-financeira.

(TJ-MT - AI: 10180987220198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020